Tribunal: TJMT
Processo: 1035087-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035087-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), FERTIAGRI LTDA - CNPJ: 32.533.642/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), EMERSON RADECK - CPF: 076.781.739-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de arresto cautelar sobre bens descritos em Cédula de Produto Rural firmada entre as partes, sob alegação de omissão e contradição, pretendendo a reforma do julgado que concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade ao indeferir o pedido de arresto cautelar antes da citação do executado, por ausência de demonstração do risco de dilapidação patrimonial e não preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos suscitados, estando devidamente fundamentado, não se constatando vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5.

A alegação de existência de outro Agravo de Instrumento com entendimento diverso não configura contradição interna no acórdão recorrido, pois os casos possuem peculiaridades fáticas distintas que justificam soluções diversas.

6.

A jurisprudência majoritária estabelece que vícios aptos a autorizar embargos de declaração devem ser internos ao julgado embargado, não se admitindo comparação externa com outras decisões que no entender da Embargante devem ser seguidas.

7.
O pedido de arresto antes da citação exige a demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou estado de insolvência do devedor, o que não ficou comprovado nos autos, sendo insuficiente a mera existência de outra ação judicial contra o executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito já decidida, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A existência de outro julgado com entendimento diverso não configura, por si só, contradição interna no acórdão recorrido.

3.

O arresto cautelar antes da citação exige prova concreta do risco de dilapidação patrimonial ou estado de insolvência do devedor, não sendo suficiente a mera existência de outras ações judiciais contra o executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

FERTIAGRI LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 297391856, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 294770370, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

A embargante alega que a existência de contradição no acórdão recorrido, pois, embora reconheça a existência do título executivo extrajudicial e mencione a tutela de urgência como hipótese excepcional de constrição antes da citação, conclui, de forma contraditória, que não haveria risco concreto de frustração da execução, ignorando elementos objetivos constantes dos autos.

Sustenta que o Executado é demandado em outra execução de alto valor, na qual já foi deferido arresto de sacas de soja, circunstância que evidencia dificuldade financeira concreta; que o executado atua como parceiro agrícola e não possui imóvel rural em seu nome, o que reduz seu vínculo com o bem e facilita eventual abandono ou ocultação de maquinário; e que os bens indicados (Pulverizador Valtra e Plataforma Soja Case) são de alta mobilidade e valor expressivo, o que representa risco de alienação imediata antes da citação.

Aponta que há omissão no julgado quanto à análise da reversibilidade da medida de arresto cautelar, ponto considerado decisivo para o deferimento de tutela de urgência de natureza constritiva, e que foi abordado de forma expressa no voto vencido da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, que afirmou não haver prejuízo irreparável ao Devedor, pois a medida é provisória e permite, após a citação, demonstrar o pagamento da dívida ou oferecer outros bens à penhora, ocasião em que o arresto poderia ser convertido ou revogado.

Aduz que há contradição entre o acórdão embargado e precedente desta Relatora, proferido no Agravo de Instrumento n. 1027675-98.2024.8.11.0000, julgado em 10/06/2025, no qual se admitiu o arresto cautelar antes da citação, diante da existência de dívida expressiva, múltiplas execuções contra o devedor e risco de frustração da execução, situação que reputa idêntica à do presente caso.

Assim, requer o acolhimento do Recurso para:

a) reconhecer a existência de elementos objetivos que evidenciam o risco concreto de frustração da execução, aptos a justificar a concessão do ARRESTO CAUTELAR antes da citação;

b) enfrentar expressamente a questão da REVERSIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA, conforme fundamento relevante trazido no voto vencido;

c) restabelecer a coerência jurisprudencial interna, diante da divergência entre o presente julgado e precedente anterior da própria Relatora, em caso análogo.

Nesses termos, pugna pela reforma do acórdão, com o deferimento da tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento, determinando o arresto dos bens descritos nos autos, nos termos do voto divergente da Des.a Marilsen Andrade Addario.

Sem Contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para permitir a realização de arresto cautelar dos bens denominados Pulverizador Valtra e Plataforma Soja Case, os quais se encontram a propriedade descrita na Cédula de Produto Rural firmada entre as partes, de posse do Agravado.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Do conjunto probatório acostado aos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do arresto pleiteado.

Nesse ponto, por mais que a Agravante suscite a existência de um risco de dilapidação patrimonial para fundamentar o pedido de arresto cautelar, o que se percebe dos autos é que suas alegações não estão embasadas em provas suficientes, mas apenas no fato de existir outra ação judicial em desfavor do Agravado o que, ao menos por ora, reputa-se insuficiente para o desiderato.

Não se constatam documentos mínimos e seguros para fundamentar a pretensão, de maneira que tais alegações não são suficientes para que seja realizado o arresto cautelar.

O artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que o arresto executivo poderá ser efetuado após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis.

Destaca-se que na ação originária ainda não ocorreu a angularização processual,
sequer tendo sido tentada a citação do Executado
, de maneira que se mostra prematuro eventual arresto de bens nesse momento, em detrimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registra-se que a existência de outro processo em curso contra o Recorrido também não é suficiente para comprovar o perigo de dano ou risco de frustração da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –ARRESTO DAS CONTAS BANCÁRIAS – ANTES DA CITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 E 301 DP C ́C- AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que ocorra o deferimento da medida de arresto das contas bancárias antes da citação, mostra-se necessário que a parte autora comprove nos autos a probabilidade do direito invocado, quanto à existência literal do débito executado, somado ao fato do risco da parte ré alienar seus bens, ou, que está caindo em insolvência, o que poderá acarretar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sede de ação executiva, a probabilidade do direito ao crédito invocado mostra-se caracterizada, entretanto, ausente demonstração de que o executado estaria furtando da citação e/ou em estado de insolvência, nesta oportunidade, não havendo falar em bloqueio de ativos financeiros, antes de frustrada todas as tentativas de citação.
(N.U 1027015-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO “ONLINE” VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que o arresto executivo somente poderá ser promovido após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis.
A pretensão de arresto “online” antes da citação afronta os requisitos legais, uma vez que tal medida exige a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não foi verificado no caso concreto. O processo, quando da análise do Juízo “a quo” e decisão que deu azo a este recurso, ainda se encontrava em fase inicial, com diligências de localização pendentes, incluindo buscas de endereço por meio do próprio sistema SISBAJUD, conforme decisão do Juízo de origem.
A decisão recorrida observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando a tramitação regular da execução em conformidade com o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O arresto executivo “online“ via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto.
A tramitação da execução deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente em medidas constritivas excepcionais. (...). (N.U 1028877-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de arresto online via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do executado, antes da citação na Ação de Execução de Título Extrajudicial. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 830 do Código de Processo Civil determina que o arresto executivo somente poderá ser promovido após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis. O pedido de arresto online antes da citação contraria os requisitos legais, uma vez que tal medida requer a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não foi verificado no caso concreto. O processo ainda se encontra em fase inicial, com diligências de localização pendentes, incluindo buscas de endereço por meio do próprio sistema SISBAJUD, conforme decisão do Juízo de origem. A decisão recorrida observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando a tramitação regular da execução em conformidade com o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O arresto executivo online via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto. (...). (N.U 1028890-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE VEÍCULO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO – INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.
(N.U 1026025-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025). (Destaquei).

Dessa forma, a decisão recorrida não comporta reforma. (...) - sic – id. 294770370.

Ademais, ainda que a Embargante cite a existência de outro Agravo de Instrumento anterior (n. 1027675-98.2024.8.11.0000) para fundamentar a suscitada contradição, a jurisprudência majoritária já sedimentou que o vício o qual autoriza a oposição dos
embargos
de declaração deve ser
interno
, e não simplesmente um comparativo com outros julgados que, no entendimento da parte, deveriam ser seguidos.

Registra-se que o caso mencionado pela Embargante tem peculiaridades que se diferem do ora em análise, cita-se parte do voto condutor que explicita o contexto daquela situação:

(...). No presente caso, os executados/agravados são devedores da obrigação assumida no valor de R$ 430.488,16. Ademais, consta nos autos que os agravados são devedores contumazes e possuem dívidas com instituições financeiras que ultrapassam o importe de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), as quais originaram cinco ações executivas.

Por outro lado, verifico que o agravado Wescley Caetano da Costa suscitou a impossibilidade de citação via WhatsApp/telefone, informando que, neste ano, já foi citado diversas vezes em outros processos, nunca, contudo, por meio eletrônico (ID 263066758).

Além disso, afirmou que sua advogada já estaria acompanhando o processo (ID 263066753), bem como que já existe outra penhora incidente sobre o imóvel (ID 263066752). (...). – sic - AI n. 1027675-98.2024.8.11.0000.

Dessa maneira, conquanto o esforço feito pela Embargante, não se vislumbra a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025